Tribunal: TJSP
Processo: 1008126-72.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão ao pagamento de verbas indenizatórias decorrentes da manutenção de serviço escolar infantil (creche), no lapso entre convênios públicos subsequentes – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Serviço prestado pela instituição em atendimento ao interesse público de

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão ao pagamento de verbas indenizatórias decorrentes da manutenção de serviço escolar infantil (creche), no lapso entre convênios públicos subsequentes – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Serviço prestado pela instituição em atendimento ao interesse público de prestação continuada – Valor não controvertido – Sentença mantida – Recurso não provido.